Tribunal: TJDFT
Processo: 0701320-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701320-63.2023.8.07.0003 RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA ROMA RECORRIDOS: JOSE ADILSON PEREIRA NASCIMENTO, GC NEGOCIACOES E INTERMEDIACOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. CDC. APLICABILIDADE. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE. ERRO SUBSTANCIAL. CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Há incidência do Código de Defesa do Consumidor quando as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as normas previstas nos artigos 2o e 3o, do CDC. 2. Para anular de um negócio jurídico perfeito e acabado, exige-se a presença, com provas conclusivas, de defeitos no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude (Código Civil, art. 171) ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades previstas no art. 166 do CC. 3. O erro substancial capaz de ensejar a nulidade do negócio jurídico exige que reste caracterizada a falsa percepção da realidade que, incidindo sobre a natureza do negócio, ou objeto principal da declaração ou alguma das qualidades a ele essenciais, fosse determinante para a realização do negócio, bem como que o erro não seja perceptível por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio jurídico. 4. Resta configurado erro substancial quando o conjunto fático probatório demonstra, de forma inconteste, que a falsa percepção da realidade pelo autor sobre a natureza do negócio e também sobre algumas das qualidades a ele essenciais, foi determinante para a realização do negócio. 5. O contrato que estabelece para o consumidor obrigação de pagar sem mencionar, de forma clara e expressa, o valor das parcelas e a quantidade de parcelas a serem pagas, viola o dever de informação estabelecido no art. 6°, III do CDC e no caput do art. 4o do mesmo diploma legal. 6. O art. 422 do Código Civil, estabelece que “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”, devendo ser anulado o contrato assinado em dissonância com o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais. 7. Recurso conhecido e improvido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 22, §2o, 30, ambos da Lei 11.795/2005, 53 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser indevida a imediata devolução da quantia desembolsada pelos recorridos, vez que não há comprovação da existência de vício capaz de anular o negócio jurídico estabelecido entre as partes. Afirma que as provas acostadas aos autos não dão margem para dúvidas quanto à legalidade do contrato discutido, sobretudo diante das assinaturas nos documentos, que continham, de forma expressa, a não comercialização das cotas contempladas. Defende que a devolução dos valores somente pode ocorrer após sorteio ou encerramento do grupo, destacando a necessidade de dedução dos prejuízos causados. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados do TJSP e STJ, a fim de demonstrá-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS EDUARDO INGLESI, OAB/SP 184.546. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 22, §2o, 30, ambos da Lei 11.795/2005, 53 do Código de Defesa do Consumidor e ao dissenso pretoriano relacionado, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: (...) o contrato efetivamente assinado entre as partes se tratava de um consórcio, cujas condições de pagamento, com parcelas de mais de três mil reais, estão totalmente divergentes daquelas previamente acordadas e cujo negócio se difere daquele anunciado em ID 6042166, que noticia a aquisição da casa própria por meio de parcelamento. Desta forma, o conjunto fático probatório demonstra, de forma inconteste, que a falsa percepção da realidade pelo autor, sobre a natureza do negócio e também sobre algumas das qualidades a ele essenciais, foi determinante para a realização do negócio, configurando erro substancial capaz, por si só, de ensejar a nulidade do negócio jurídico exige. (...) as requeridas, ao firmarem com o requerido contrato com condições completamente divergentes daquelas previamente acordadas, infringiram o princípio da boa-fé objetiva (ID 64012229). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS EDUARDO INGLESI, OAB/SP 184.546. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029